Tribunal: STF
Processo: RE 81942
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS - Identificação criminal do indiciado. - Não constitui constrangimento ilegal, consoante orientação firmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, submeter o indiciado a essas identificação, ainda que exiba ele prova legal de identidade. - Recurso extraordinário conhecido e provido.